Tribunal: CARF
Processo: 10680.020458/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
LUCRO PRESUMIDO - INCORPORAÇÃO E VENDA DE IMÓVEIS.
As receitas auferidas nas atividades de incorporação imobiliária e de venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda integram a receita bruta para efeito de apuração do lucro presumido.
LUCRO PRESUMIDO - RECEITAS DIVERSAS.
No caso de contribuintes optantes pelo lucro presumido, para efeito de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, as receitas diversas das atividades da empresa, tais como as financeiras ou a recuperação de custos, serão acrescentadas ao montante apurado com a aplicação do percentual do lucro presumido sobre a receita bruta.
BASE DE CÁLCULO DA COFINS. CONCEITO DE FATURAMENTO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o, §1o DA LEI No 9.718/98 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
A inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, que alargou o conceito de faturamento para a base de cálculo das contribuições para o PIS e para a COFINS, foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos RE no 585.235, na sistemática da repercussão geral, tendo como leading cases os Res nos 357.9509/ RS, 390.8405/ MG, 358.2739/ RS e 346.0846/ PR.
Portanto, ficou estabelecido o conceito de faturamento como decorrente da venda de mercadorias ou da prestação de serviços, ou da combinação de ambos, não sendo abrangidas quaisquer outras receitas da pessoa jurídica.
TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF.
Nos termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, os membros do Conselho devem observar as decisões definitivas do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543B e 543C da Lei1 no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.020458/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.489 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
SHARECONSULT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
LUCRO PRESUMIDO - INCORPORAÇÃO E VENDA DE IMÓVEIS.
As receitas auferidas nas atividades de incorporação imobiliária e de venda de
imóveis construídos ou adquiridos para revenda integram a receita bruta para
efeito de apuração do lucro presumido.
LUCRO PRESUMIDO - RECEITAS DIVERSAS.
No caso de contribuintes optantes pelo lucro presumido, para efeito de
apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, as receitas diversas das
atividades da empresa, tais como as financeiras ou a recuperação de custos,
serão acrescentadas ao montante apurado com a aplicação do percentual do
lucro presumido sobre a receita bruta.
BASE DE CÁLCULO DA COFINS. CONCEITO DE FATURAMENTO.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o, §1o DA
LEI No 9.718/98 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
A inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, que alargou o
conceito de faturamento para a base de cálculo das contribuições para o PIS e
para a COFINS, foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
dos RE no 585.235, na sistemática da repercussão geral, tendo como leading
cases os Res nos 357.9509/ RS, 390.8405/ MG, 358.2739/ RS e 346.0846/ PR.
Portanto, ficou estabelecido o conceito de faturamento como decorrente da
venda de mercadorias ou da prestação de serviços, ou da combinação de
ambos, não sendo abrangidas quaisquer outras receitas da pessoa jurídica.
TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE
REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF.
Nos termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, os membros do Conselho devem observar as decisões definitivas do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos arts. 543B e 543C da Lei1 no 5.869, de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.020458/2007-10
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.489 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.020458/2007-10

1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 Código de Processo
Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário unicamente para excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS os
valores das receitas financeiras.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a), Junia
Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Thiago Dayan da Luz Barros
(suplente convocado(a), Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Evandro
Correa Dias.

Relatório
Trata o presente processo de Autos de Infração para lançamento de IRPJ, CSLL
PIS e COFINS em razão das seguintes infrações:
a) FALTA DE TRIBUTAÇÃO DAS RECEITA DA ATIVIDADE. O contribuinte auferiu
receitas da venda de terreno, suas benfeitorias e direitos sobre as marcas as
quais foram escrituradas sem que sobre elas fossem declarados ou pago o IRPJ
e as contribuições;
b) FALTA DE TRIBUTAÇÃO DE RECEITAS AUFERIDAS EM RAZÃO DA RECUPERAÇÃO
DE DESPESAS;
c) FALTA DE TRIBUTAÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS.
De acordo como Termo de Verificação Fiscal de fls. 33/42, os lançamentos se
fundamentaram nos seguintes fatos:

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.489 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.020458/2007-10

a) O contribuinte não declarou nem pagou os tributos e contribuições devidas
sobre receitas auferidas em 2003. Nessa mesma época seus sócios se
apropriaram da maior parte dos seus ativos (disponibilidades financeiras e
imóveis) sobre a forma de empréstimo ou mútuos, conforme contas do razão
(fls. 55/62) e balanço patrimonial a fls. 63/64).
b) A comprovação da inatividade da empresa se dá pela entrega das DIPJs dos
exercícios de 2004, 2005, 2006 e 2007 em branco e sem qualquer
movimentação. Diante desses elementos, concluiu a autoridade fiscal que o
contribuinte está inativo sem que seus sócios tenham efetivado sua baixa,
liquidação ou encerramento regular. Isso porque permanecem pendentes de
solução, entre outras, suas obrigações tributárias e a destinação legal de seus
ativos.
c) Tendo em vista a dissolução irregular da sociedade foi imputada
responsabilidade solidária aos sócios.;
d) Em 2003, o contribuinte tinha como atividade a incorporação, compra e venda
de imóveis e optou pelo regime do lucro presumido, mas nada informou como
base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, e nada pagou nem declarou
como devido.
e) No entanto, de acordo com a escritura pública (fls. 99/110), de 10.02.2003, e o
registro de fls. 111 a 114, de 26/03/2003, o contribuinte alienou em fevereiro
de 2003 o imóvel constituído pela fração ideal de aproximadamente 0,927868
de terreno com área total de 36.446,49 metros quadrados, pelo preço de R$
19.867.000,00, para MK Empreendimentos e outros compradores.
f) A receita auferida nesta operação foi escriturada pelo regime de competência
na conta 00589-Resultado das Vendas de Fração Ideal/00836 – Vendas Itau
Power Shopping, conforme página do razão fls. 115, com sua contrapartida a
débito da conta 00015-Clientes – 00779 – A receita seria recebida sob a forma
de disponibilidades em moeda e de imóveis, sendo algumas parcelas
transferidas a terceiros intervenientes. Essas transferências e os recebimentos
foram contabilizados a crédito da mesma conta clientes.
g) Ainda como receitas auferidas há os valores discriminados como recuperação
de despesas e receitas financeiras, apurados nas páginas do razão fls. 115 a
120.

Cientificada, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 134/135 (numeração
do e-processo) no qual alegou, resumidamente, o seguinte:
O motivo da nossa impugnação é que a Receita no valor de R$ 19.867.000,00
(dezenove milhões, oitocentos e sessenta e sete mil reais), que o Auditor Fiscal
considerou como, Diferenças apuradas de Base de Cálculo, na verdade, trata-se da
venda de um imóvel , com valor contábil de R$ 21.434.978,94 (vinte e um milhões,
quatrocentos e trinta e quatro mil, novecentos e setenta e oito reais e noventa e quatro
centavos), de uso da empresa e não de um imóvel para comercialização, portanto refere-
se a Receita com Venda de Bens do Ativo Permanente, que resultou num prejuízo de R$
1.567.978,94 (um milhão quinhentos e sessenta e sete mil, novecentos e setenta e oito
reais e noventa centavos)

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.489 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.020458/2007-10

Com o intuito de comprovar suas alegações a contribuinte juntou à sua
impugnação o balancete de verificação realizado em 31 de dezembro de 2003, o qual
comprovaria que as receitas autuadas seriam receitas não operacionais com a venda do ativo
permanente.
Em 07 de janeiro de 2009, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte negou provimento à impugnação. A decisão recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2003
LUCRO PRESUMIDO – INCORPORAÇÃO E VENDA DE IMÓVEIS.
As receitas auferidas nas atividades de incorporação imobiliária e de venda de imóveis
construídos ou adquiridos para revenda integram a receita bruta para efeito de apuração
do lucro presumido.
LUCRO PRESUMIDO – RECEITAS DIVERSAS.
No caso de contribuintes optantes pelo lucro presumido, para efeito de apuração da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL, as receitas diversas das atividades da empresa, tais como
as financeiras ou a recuperação de custos, serão acrescentadas ao montante apurado com
a aplicação do percentual do lucro presumido sobre a receita bruta.
LANÇAMENTO DECORRENTE – CSLL – COFINS – PIS.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma razão de
ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.

Cientificada, a contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 325/334, no qual
alegou, resumidamente, o seguinte:
a) O auditor especifica que a operação foi escriturada na conta “00589 –
Resultado das vendas das vendas de fração ideal 0836, mas denomina, de
forma temerária este lançamento de receita auferida e junta como
comprovação apenas a folha do livro razão desta conta neste único dia
deixando de anexar os lançamentos futuros efetuados na mesma conta,
representados pelos custos da operação, ou seja, pela baixa do bem até então
registrado no ativo permanente no valor de R$ 11.739.534,93 e pelas
contrapartidas da conta denominada “clientes” referente aos pagamentos
efetuados a terceiros intervenientes, também com direitos sobre o
empreendimento, no valor total de R$ 9.695.444,01. Somando ambos os
valores perfazem a quantia de R$ 21.434.978,24.

b) A escritura de compra e venda, utilizada pelo agente fiscal como prova em sua
fundamentação é clara em descrever além da composição do objeto da venda,
a forma que o preço foi pago a cada parte, ou seja, a Recorrente e aos
intervenientes. “Assim, com uma simples soma, podemos facilmente concluir
que o valor efetivamente recebido pela Recorrente perfaz um total de R$
7.932.000,00, portanto, muito aquém do valor contábil do custo do terreno e
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.489 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.020458/2007-10

benfeitorias registrado em sua contabilidade, que totalizavam R$
11.739.534,93.

c) A conta 00589 – das vendas da fração ideal, encontrava-se vinculada ao sub-
grupo “receitas não operacionais/receitas sobre ativo fixo” como podemos
verificar por força do balancete de verificação anexo a impugnação (de fls.
155 do PTA). A fração ideal do terreno, vendido por força da referida
estrutura, encontrava-se como parte do ativo imobilizado da Recorrente já há
anos e que a mesma o adquiriu com o objetivo de nele desenvolver o
empreendimento do Shopping Center, com o fito de explorar a atividade
gestão, conforme retratado em seu contrato social (fls. 142 do PTA). Assim,
ao final, ela seria proprietária de grande parte do empreendimento e poderia
explorá-lo e administrá-lo, o que configura a intenção de permanência que
caracteriza o bem do ativo permanente.

d) Alega que as receitas decorrentes de recuperação de despesas e variações
monetárias ativas estão excluídas da base de cálculo do PIS e da COFINS à
qual se restringe às receitas decorrentes da venda de mercadorias e serviços.

e) A decisão recorrida se limitou a observar o objeto social da Recorrente
analisando a sua quarta alteração contratual juntada às fls. 138/142,
concluindo que ambos os objetos ali consubstanciados (compra, venda,
permuta de imóveis e incorporação de empreendimentos imobiliários) não
respaldariam a escrituração do imóvel na conta de ativo permanente. Todavia,
a quarta alteração contratual na qual se embasaram é datada de 30.12.2003,
sendo que o negócio que gerou a venda do imóvel objeto da autuação fiscal,
foi entabulado pelas partes em fevereiro de 2003

f) A própria decisão recorrida reconhece que, no contrato social a folhas 143 a
147 também figuram as mesmas atividades além da viabilização, execução e
gestão do empreendimento, cuja venda deu ensejo. Incorreta portanto a
interpretação da decisão recorrida, uma vez que “viabilização, execução e
gestão” em nada diferem de “exploração ou operação”.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.489 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.020458/2007-10

1) DA COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA DA RECORRENTE

Conforme exposto no relatório, trata o presente processo de Autos de Infração
para lançamento de IRPJ, CSLL PIS e COFINS em razão das omissão de receita decorrente da
falta de tributação das receitas da atividade, de receitas auferidas em razão da recuperação de
despesa e das receitas financeiras.
e acordo como Termo de Verificação Fiscal de fls. 33/42, os lançamentos se
fundamentaram nos seguintes fatos:
h) O contribuinte não declarou nem pagou os tributos e contribuições devidas
sobre receitas auferidas em 2003. Nessa mesma época seus sócios se
apropriaram da maior parte dos seus ativos (disponibilidades financeiras e
imóveis) sobre a forma de empréstimo ou mútuos, conforme contas do razão
(fls. 55/62) e balanço patrimonial a fls. 63/64).
i) A comprovação da inatividade da empresa se dá pela entrega das DIPJs dos
exercícios de 2004, 2005, 2006 e 2007 em branco e sem qualquer
movimentação. Diante desses elementos, concluiu a autoridade fiscal que o
contribuinte está inativo sem que seus sócios tenham efetivado sua baixa,
liquidação ou encerramento regular. Isso porque permanecem pendentes de
solução, entre outras, suas obrigações tributárias e a destinação legal de seus
ativos.
j) Tendo em vista a dissolução irregular da sociedade foi imputada
responsabilidade solidária aos sócios.;
k) Em 2003, o contribuinte tinha como atividade a incorporação, compra e venda
de imóveis e optou pelo regime do lucro presumido, mas nada informou como
base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, e nada pagou nem declarou
como devido.
l) No entanto, de acordo com a escritura pública (fls. 99/110), de 10.02.2003, e o
registro de fls. 111 a 114, de 26/03/2003, o contribuinte alienou em fevereiro
de 2003 o imóvel constituído pela fração ideal de aproximadamente 0,927868
de terreno com área total de 36.446,49 metros quadrados, pelo preço de R$
19.867.000,00, para MK Empreendimentos e outros compradores.
m) A receita auferida nesta operação foi escriturada pelo regime de competência
na conta 00589-Resultado das Vendas de Fração Ideal/00836 – Vendas Itau
Power Shopping, conforme página do razão fls. 115, com sua contrapartida a
débito da conta 00015-Clientes – 00779 – A receita seria recebida sob a forma
de disponibilidades em moeda e de imóveis, sendo algumas parcelas
transferidas a terceiros intervenientes. Essas transferências e os recebimentos
foram contabilizados a crédito da mesma conta clientes.
n) Ainda como receitas auferidas há os valores discriminados como recuperação
de despesas e receitas financeiras, apurados nas páginas do razão fls. 115 a
120.

Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.489 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.020458/2007-10

Em sua impugnação alega a contribuinte, basicamente, que trata-se de imóvel com
valor contábil de R$ 21.434.978,94 de uso da empresa e não um imóvel para comercialização.
Sendo assim, trata-se de receita com venda de bens do ativo permanente de que resultou num
prejuízo de R$ 1.567.978,94.
A decisão recorrida negou provimento à impugnação por entender que não restou
comprovado tratar-se de bens do ativo permanente.
Conforme se verifica pelo resumo acima relatado, o cerne da questão trazida aos
autos refere-se à natureza do imóvel alienado no ano-calendário de 2003.
Alega a Recorrente que a decisão recorrida se limitou a observar o objeto social
da Recorrente analisando a sua quarta alteração contratual juntada às fls. 138/142, concluindo
que ambos os objetos ali consubstanciados (compra, venda, permuta de imóveis e incorporação
de empreendimentos imobiliários) não respaldariam a escrituração do imóvel na conta de ativo
permanente. Todavia, a quarta alteração contratual na qual se embasaram é datada de
30.12.2003, sendo que o negócio que gerou a venda do imóvel objeto da autuação fiscal, foi
entabulado pelas partes em fevereiro de 2003
Improcedente a alegação da Recorrente. Isso porque, conforme se verifica pela
escritura do bem a própria Recorrente declara que a empresa exerce, exclusivamente a atividade
de compra e venda de imóveis o que, inclusive a dispensaria de apresentar a Certidão Negativa
de Débitos perante à Receita Federal. Confira-se (fls. 111 numeração do e-processo):

Alega a Recorrente que o auditor especifica que a operação foi escriturada na
conta “00589 – Resultado das vendas das vendas de fração ideal 0836, mas denomina, de forma
temerária este lançamento de receita auferida e junta como comprovação apenas a folha do livro
razão desta conta neste único dia deixando de anexar os lançamentos futuros efetuados na
mesma conta, representados pelos custos da operação, ou seja, pela baixa do bem até então
registrado no ativo permanente no valor de R$ 11.739.534,93 e pelas contrapartidas da conta
denominada “clientes” referente aos pagamentos efetuados a terceiros intervenientes, também
com direitos sobre o empreendimento, no valor total de R$ 9.695.444,01. Somando ambos os
valores perfazem a quantia de R$ 21.434.978,24.
Em primeiro lugar, como bem aponta a decisão recorrida, tal alegação pressupõe
que estivesse comprovado tratar-se de venda do ativo permanente ao invés de um imóvel para
comercialização o que, como visto, não restou comprovado. Além disso, como visto a decisão
recorrida também esclarece que, mesmo que se tratasse da venda de bem do ativo permanente a
autuada teria auferido um ganho de capital. Confira-se:
Além disso, com respeito ao IRPJ e à CSLL, a impugnante ainda teria de comprovar
que o custo contábil de aquisição foi realmente superior ao montante obtido com a
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.489 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.020458/2007-10

venda. A impugnante alega, sem comprovar, que esse custo foi de R$ 21.434.978,94.
Todavia, se os dados constantes do balancete analítico a folhas 148 a 155, trazidos aos
autos pela autuada, fossem reputados válidos, infere-se que o custo não pôde ter sido
superior a R$ 11.739.534,93, visto ser esse o montante que teria sido baixado, no ano-
calendário de 2003, do grupo de contas intitulado “CUSTO OBRAS PRÓPRIAS/ITAU
PLAZA SHOPPING. Admitindo-se, apenas para argumentar, que teria havido a venda
de um item do ativo permanente, em vez de imóvel para comercialização, ainda assim a
autuada teria auferido um ganho de capital tributável, e não a perda alegada pela
impugnante. E esse ganho de capital sendo a diferença entre o valor de venda e o custo
contábil, atingiria R$ 8.127.465,07 e seria bem maior que o lucro presumido apurado
pelo autuante , que é igual a apenas 8% do valor da venda. Ou seja, chegar-se-ia à
conclusão de que o crédito tributário exigido é até menor que o devido.

Em face do exposto, tendo em vista que a atividade da Recorrente é a compra e
venda de imóveis, o valor obtido com a alienação em questão deve ser tributo para fins de IRPJ e
CSLL como receita de venda de imóveis para comercialização.
2) DA ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E COFINS SOBRE RECEITAS
FINANCEIRAS

Alega ainda a Recorrente a não incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas
financeiras, uma vez que o Supremo Tribunal Federal teria reconhecido que, para as empresas
optantes pelo lucro presumido, portanto, sujeito à sistemática cumulativa, a base de cálculo seria
o faturamento assim entendido aquele resultante das receitas de venda de mercadorias ou
serviços.
É importante destacar que tal matéria não foi suscitada quando da impugnação.
Sendo assim, poderia ser aplicável a preclusão prevista no artigo no 70.235/72, o qual prevê:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante

Todavia, no caso dos autos, a matéria suscitada pelo Recorrente foi reconhecida
pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, a qual, por força do artigo 62 do
RICARF produz efeitos sobre as decisões proferidas por este Conselho. Este tem sido o
entendimento da Câmara Superior de Recurso Fiscais da 3a Seção de Julgamento, no julgamento,
dentre outros, do Acórdão no 9303-008.030, conforme se verifica pela ementa abaixo
reproduzida:

BASE
DE
CÁLCULO
DA
COFINS.
CONCEITO
DE
FATURAMENTO.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o, §1o DA LEI No
9.718/98 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
A inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, que alargou o conceito de
faturamento para a base de cálculo das contribuições para o PIS e para a COFINS, foi
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos RE no 585.235, na
sistemática da repercussão geral, tendo como leading cases os Res nos 357.9509/ RS,
390.8405/ MG, 358.2739/ RS e 346.0846/ PR.
Portanto, ficou estabelecido o conceito de faturamento como decorrente da venda de
mercadorias ou da prestação de serviços, ou da combinação de ambos, não sendo
abrangidas quaisquer outras receitas da pessoa jurídica.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.489 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.020458/2007-10

TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE
REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF.
Nos termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
os membros do Conselho devem observar as decisões definitivas do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos
dos arts. 543B e 543C da Lei1 no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração
Tributária.

Além disso, é importante destacar que, conforme definiu a Câmara Superior de
Recursos Fiscais no julgamento do Acórdão 9101.000.514, a preclusão prevista no artigo 17 do
Decreto no 70.235/72 atinge a matéria não impugnada e não aos fundamentos utilizados na sua
impugnação. Confira-se:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRECLUSÃO.
MATÉRIA
IMPUGNADA. A preclusão de que trata o art. 17 do Decreto no 70.235/72 deve ser
aplicada apenas nas hipóteses em que o contribuinte deixa de contestar a própria
tributação (ou melhor, infração) em impugnação e pretende fazê-lo apenas via recurso
ordinário (voluntário) . “Matéria não impugnada”, significa, em outros termos,
“exigência/infração não contestada”: e é apenas essa a falta que não inicia o contencioso
administrativo. A contrario sensu, impugnada a exigência, iniciado está o contencioso
administrativo, no qual devem ser apreciados todos os argumentos de defesa
apresentados pelo contribuinte em quaisquer de suas instâncias, ainda que não tenham
sido suscitados originariamente em impugnação. A preclusão em referência não atinge
os “fundamentos de defesa”, mas sim a “defesa” contra determinada exigência ou
infração à legislação tributária caso esta não tenha sido feita em primeira instância
administrativa. Trata-se de aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e
do formalismo moderado que informam o procedimento administrativo fiscal.

No caso dos autos, portanto, não deve incidir a contribuição para o PIS/Pasep e a
COFINS do regime cumulativo sobre as receitas financeiras e as receitas não operacionais da
Contribuinte
3) CONCLUSÃO
Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso para excluir da base de
cálculo do PIS e da COFINS os valores das receitas operacionais.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital